Tribunal: TJMT
Processo: 1024148-12.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024148-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - CPF: 062.679.042-53 (ADVOGADO), CEREALISTA LONDRINA LTDA - CNPJ: 02.705.875/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA,

NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO, IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da execução/cumprimento de sentença é o mesmo prazo da ação, consoante súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024148-12.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202-

COMARCA DE SAPEZAL

AGRAVANTE: CEREALISTA LONDRINA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CEREALISTA LONDRINA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0000733-55.2014.8.11.0078 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo sem justa causa; cerceamento de defesa, pela ausência de documentos necessários para ao contraditório, como o contrato; da descrição da petição inicial, não se permite à executada/agravante identificar a origem do suposto crédito ora exigido, impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa; fundamenta inexistência de dívida líquida e certa; pretende seja anulada a ação executiva e extinto o crédito tributário, evitando assim, risco de lesão irreparável ou de difícil reparação; por fim, requer o provimento do recurso para anular a r. decisão ora atacada, a qual rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CEREALISTA LONDRINA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0000733-55.2014.8.11.0078 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade.

Dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença deu início em 02/10/2018, a requerimento do agravado. A sentença transitou em julgado em 05/05/2015.

O prazo prescricional da execução/cumprimento de sentença é o mesmo prazo da ação, consoante súmula 150 do STF: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Nesse sentido, o prazo para o cumprimento de sentença é de cinco anos, pois o prazo para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º do CC.

A jurisprudência:

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Insurgência contra r. decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente apresentada. Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS) – Prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil – Execução ajuizada à égide do CPC/73 – Aplicação, contudo, do Código de Processo Civil de 2015, eis que a suspensão do processo estava em curso quando da sua entrada em vigor – Inaplicabilidade dos §§4º e 4º-A do art. 921 do CPC/2015, incluídos pela Lei 14.195/2021 ao caso concreto, pela impossibilidade de aplicação retroativa. Prescrição intercorrente não configurada – Na hipótese dos autos não se vislumbra que o processo tenha permanecido paralisado por tempo superior ao da prescrição da pretensão do direito material vindicado, tampouco houve inércia do exequente para prosseguimento da execução – Inteligência do art. 921 do CPC/2015. Agravo improvido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2026995-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUANTIA CERTA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DENOMINADO LIS (CHEQUE ESPECIAL) INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.056 CPC - LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, CC – RECURSO NÃO PROVIDO De acordo com a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência - REsp 1.604.412/SC, a regra prevista no artigo 1.056 do CPC/15 incide apenas nos casos em que o processo, na vigência do novo diploma processual, encontra-se dentro do prazo de suspensão. Nas execuções de dívida líquida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta-corrente denominado LIS (cheque especial), instrumentalizado por Cédula de Crédito Bancário, o lapso prescricional é o quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, sendo inaplicável o disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra -LUG, por não se tratar de execução de típico título de crédito, mas de dívida líquida decorrente de instrumento particular. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411412-35.2020.8.12.0000,

Campo Grande,

2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 19/10/2020, p:

20/10/2020).

Portanto, não há prescrição incidente.

Argumenta cerceamento de defesa, contudo, tal matéria não se trata de ordem pública a ser apreciada através da exceção, considerando que a agravante não apresentou impugnação.

Do mesmo modo, alude sobre
o contrato; da descrição da petição inicial, não se permite à executada/agravante identificar a origem do suposto crédito ora exigido, impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa; fundamenta inexistência de dívida líquida e certa; pretende seja anulada a ação executiva e extinto o crédito tributário.

O cumprimento de sentença é oriundo da sentença e a agravante não apresenta os valores que entende devidos, ou qualquer impropriedade no valor executado, de modo que, não prospera excesso de execução ou se falar em dívida líquida e certa.

Portanto, não prospera a presente exceção de pré-executividade.

Com efeito, a exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação.

Logo, pode-se constatar que, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas deduzidas pelas partes, sendo suficiente que preste fundamentadamente a tutela jurisdicional. In casu, não obstante em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, constata-se que a lide foi regularmente apreciada pelo Tribunal local, o que afasta a alegada violação da norma inserta no art. 535, II, do CPC. 2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é técnica processual de natureza excepcional, que permite ao executado a defesa de seus interesses independente da segurança do juízo. Por ser exceção e não a regra, é que só tem sido admitida quando invocada para a defesa de: 1) matérias de ordem pública, que permitem reconhecimento ex offício pelo juiz, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais; 2) matérias que, de modo evidente, sem qualquer dúvida, demonstram “de plano” que o executado não tem nenhuma responsabilidade pelo débito cobrado por razões da sua inexistência, pagamento ou por outras questões equivalentes. 3. No caso em tela, as matérias levantadas pela empresa configuram-se questões de mérito típicas de embargos à execução, pois demandam discussão, não estando, por isso mesmo, previstas dentre aquelas que viabilizam a abertura da via excepcional. 4. Recurso especial provido.
(STJ, RESP. 609285/SPC, Primeira Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU 20/09/2004, P. 00202).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023